Tribunal: TJMT
Processo: 1041914-04.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041914-04.2024.8.11.0002
JUÍZO DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: HELLEN CLEIDE RIBEIRO ALONSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 à 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. INTERSTÍCIO TRIENAL E TITULAÇÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DE IMPEDIMENTOS TRANSFERIDO À ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por servidora municipal contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que julgou improcedente pedido de promoção funcional da Classe A para a Classe B, Nível 02, com pagamento das diferenças remuneratórias desde 03/08/2021, sob fundamento de insuficiência probatória quanto ao cumprimento dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora municipal comprovou o cumprimento dos requisitos objetivos previstos na Lei Complementar Municipal no 3.507/2010, alterada pela LC no 4.293/2017, para promoção da Classe A para a Classe B, Nível 02, e se a ausência de vida funcional e ficha financeira completas inviabiliza o reconhecimento do direito, ou se cabe à Administração comprovar eventual fato impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação municipal exige, para a promoção horizontal da Classe A para a Classe B, interstício mínimo de três anos e titulação consistente em pós-graduação lato sensu ou curso de capacitação com carga mínima de 360 horas.
4. A documentação apresentada demonstra que a servidora foi admitida em 14/05/2018, protocolou requerimento administrativo em 03/08/2021 e possui certificados que totalizam 538 horas de cursos de capacitação realizados após a posse, atendendo à exigência legal.
5. O interstício trienal exigido foi cumprido, e não há nos autos prova de que a servidora tenha sofrido licenças ou afastamentos não computáveis ou obtido resultado insatisfatório em avaliações de desempenho.
6. Conforme entendimento da Turma Recursal, uma vez comprovado o interstício e a titulação, transfere-se à Administração o ônus de demonstrar eventual impedimento à progressão, não podendo a ausência de vida funcional ou ficha financeira completas ser imputada ao servidor como requisito impeditivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O servidor público municipal que comprova interstício e titulação exigidos pela legislação local tem direito à progressão funcional, salvo prova da Administração de fato impeditivo ou modificativo. 2. A apresentação de documentos que atestam a data de admissão e a titulação é suficiente para comprovar os requisitos objetivos da promoção, cabendo ao ente público a prova de óbices ao direito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei Complementar Municipal de Várzea Grande/MT no 3.507/2010, arts. 32, I, e 34, I; Lei Complementar Municipal no 4.293/2017; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL UNIFICADA/MT, N.U 1040293-69.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/07/2025, DJE 04/07/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041914-04.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELLEN CLEIDE RIBEIRO ALONSO - CPF: 036.076.191-74 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025